Tribunal: TJDFT
Processo: 0709365-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709365-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESUS GERALDO DA SILVA COUTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E S P A C H O No despacho de ID 71797755, o agravante foi intimado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de intempestividade do recurso suscitada nas contrarrazões (ID 71753185). Na petição juntada ao ID 72249257, o agravante requer a devolução do prazo, ao argumento de que o único advogado que o representa estava doente e impossibilitado de exercer a função ou de substabelecer o mandato. Considerando o atestado médico juntado ao ID 72249258, defiro a restituição do prazo ao agravante. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 30 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora